Tribunal: STF
Processo: ARE 1058377
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA VINCULADA À LEI N° 7.214/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.